Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

VOTO:

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, pois verifico que a liminar proferida na fase de conhecimento determinou a cessação das cobranças e fixou multa cominatória no importe de R$ 3.000,00 na hipótese de descumprimento e que a sentença fixou as astreintes em R$ 4.000,00 por ter havido descumprimento da determinação judicial.

A multa cominatória tem por finalidade obrigar a parte devedora a cumprir a determinação judicial. Se a liminar estabeleceu obrigação de não fazer à Ré, sob pena de incidência da multa cominatória, uma vez comprovado o descumprimento da decisão judicial esta é devida.

Considero que o valor de R$ 4.000,00, fixado na sentença a título de astreintes não é excessivo, ou desproporcional por isso deve ser negado provimento ao recurso que visa sua exclusão ou redução.

Ante o exposto, nego provimento ao recuso inominado. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. É como voto. Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito – Primeiro Vogal

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA COMINATÓRIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – ASTREINTES DEVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A multa cominatória tem por escopo obrigar a parte devedora a cumprir a determinação judicial. Se a liminar estabeleceu obrigação de não fazer à Ré, sob pena de incidência da multa cominatória, uma vez comprovado o descumprimento da decisão judicial esta é devida.

Se o valor fixado na sentença a título de astreintes não é excessivo, ou desproporcional nega-se provimento ao recurso que visa a exclusão ou redução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
reclamação cível

em que a alegação funda-se em falha na prestação de serviços em razão de cobranças excessivas por débito que alega inexistir. Pede tutela de urgência para que a Reclamada seja compelida a se abster de lhe realizar cobranças e no mérito pede a condenação da empresa em danos morais.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do banco réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da condenação ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
astreintes.

Dado início ao cumprimento de sentença o Exequente postulou pelo recebimento do valor de R$ 10.426,77 (dez mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), além de informar nos autos acerca do reiterado descumprimento liminar por parte do Reclamado.

Por sua vez, o Banco executado, apresentou embargos à execução, oportunidade em que postulou pela redução do valor da multa
astreinte.
O juízo de origem, julgou improcedentes os embargos, oportunidade em que majorou a multa cominatória ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Banco Bradesco S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais postula pela redução da multa
astreinte
fixada, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa por descumprimento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020